Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-32.2018.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. FILHO MAIOR DE IDADE. NÃO ESTUDA. NÃO TRABALHA. MANUTENÇÃO DA PENSÃO. BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O artigo 1.694 do Código Civil prevê a possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar.
2. A obrigação de alimentos nesses casos pode abarcar a maioridade civil, em especial, nas hipóteses em que os filhos ainda estão em fase de formação educacional para futuro ingresso no mercado de trabalho.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento no sentido de que, com advento da maioridade extingue-se o pátrio poder, mas não revoga automaticamente o dever de prestar alimentos que passam a ser devidos por efeito da relação de parentesco.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.